Tribunal: STF
Processo: HC 70098
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO E FURTO QUALIFICADOS. CO-AUTORIA.
NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, REEXAMINAR A PROVA DOS AUTOS QUE SERVIU
DE BASE A CONDENAÇÃO DO PACIENTE, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, ONDE
RECUSADA A NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO SE CONFIGURA, NO CASO, HIPÓTESE DE
EXTENSAO AO PACIENTE DOS EFEITOS DA ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU, PELO JÚRI,
DESMEMBRADO QUE FOI O PROCESSO. COLIDENCIA DE DEFESA NÃO VERIFICADA.
O PACIENTE FOI DEFENDIDO POR ADVOGADO QUE CONSTITUIU, O QUAL ENVIDOU,
SEGUNDO O ARESTO LOCAL, ESFORCOS EM DEFESA DO RÉU. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.